Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-51.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004592-51.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA, WALTER OLIVEIRA DE CARVALHO, YURI SILVA MEDRADO

APELADO: UILIAM DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA, WALTER OLIVEIRA DE CARVALHO, YURI SILVA MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE RÉ ALEGA TER FIRMADO CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMODATO VERBAL. COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PRESCRITIVA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004592-51.2021.8.05.0146
,
em que figura como Apelantes e Apeladas
MARIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
e
UILIAM DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator